Tribunal: TJDFT
Processo: 0751872-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751872-07.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME AGRAVADO: PROFLORA SA FLOREST E REFLORESTAMENTO EM LIQUIDACAO D E S P A C H O Considerando o documento de fl. 38 ID 66963952 para que “as ulteriores intimações a si dirigidas sejam realizadas por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, haja vista a avocação da defesa da entidade”, promova a Secretaria a inclusão da Procuradoria-Geral do Distrito Federal como patrona da Agravada PROFLORA S.A. FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO (EM LIQUIDAÇÃO) no presente recurso, intimando-a, por conseguinte, para apresentar as contrarrazões recursais. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator